Tribunal: TJSP
Processo: 1006670-86.2018.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066211
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006670-86.2018.8.26.0008/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PEDRO CAPUTO, é embargado CONDOMÍNIO EDIFICIO PROJETO LESTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006670-86.2018.8.26.0008/50001 -Voto no 25.097
2
Embargos de declaração n.o 1006670-86.2018.8.26.0008/50001
Comarca:
São Paulo
Embargante:
Pedro Caputo
Embargado:
Condomínio Projeto Leste
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Intuito
infringente e de prequestionamento que
não admite o manejo dos embargos declaratórios sem que haja omissão, contradição, obscuridade ou erro
material. Exegese do art. 1.022 do CPC,
aplicável ao caso. Embargos rejeitados.
VOTO N.o 24.902
Opõe o apelado embargos de declaração ao
v. acórdão de fls. 147/153 que em ação de indenização por
danos materiais fundada em furto de bens móveis deu
provimento à apelação interposta pelo condomínio para o fim
de julgar improcedente o pedido. Aponta omissão porque não
apreciadas devidamente as provas da negligência do porteiro
em averiguar adequadamente a entrada das pessoas que
cometeram o delito.
Embargos
tempestivos
e
legalmente
dispensados de preparo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006670-86.2018.8.26.0008/50001 -Voto no 25.097
3
Prescreve o art. 1.022 do NCPC, aplicável
ao caso, que: “Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para: I houver, na sentença ou no acórdão,
obscuridade ou contradição; I
esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; II
for omitido ponto sobre o qual
devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. II suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento; III
corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência
aplicável ao caso sob julgamento; II incorra em qualquer
das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
Excepcional efeito infringente somente
pode advir como resultado da declaração. Não se prestam os
embargos declaratórios para o reexame em substância da
matéria julgada.
In casu, o v. acórdão embargado consignou
o entendimento dessa turma julgadora no sentido de que pelo
conjunto probatório não se extrai a negligência no serviço do
porteiro, tampouco que ele tenha facilitado a entrada de
criminosos no condomínio e a saída de pessoas com os
pertences do condômino, ônus imputado ao autor pelo art. 373,
inc. I, do CPC.
Desse modo, não se verifica defeito do v.
acórdão. Incabíveis os embargos de declaração se o julgado é
formalmente perfeito, não encerrando nenhuma contradição e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006670-86.2018.8.26.0008/50001 -Voto no 25.097
4
apreciou todos os pontos que foram levantados no recurso.
Assim,
revestindo-se
os
embargos
de
nítido caráter revelador do inconformismo do embargante com o
que ficou decidido, inadequada a via eleita para a reforma do
julgado.
Ademais,
“mesmo
nos
embargos
de
declaração com o fim de prequestionamento, devem-se observar
os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida,
contradição,
omissão
e,
por
construção
pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material).” (STJ - 1.a T.,
EDcl no REsp n.o 29008/SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, j.
14.4.93, DJU 10.5.93)
Pelo meu voto, pois, rejeito os embargos
declaratórios.
GILBERTO LEME
Relator